Tribunal: TJES
Processo: 5000822-19.2021.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000822-19.2021.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NEUSA MARIA DA ROCHA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5000822-19.2021.8.08.0017

ORIGEM: Juízo de Domingos Martins - 1ª Vara

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: NEUSA MARIA DA ROCHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso da requerida conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE NA ELABORAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. NULIDADE DOS DÉBITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida EDP, ora Recorrente, em face da sentença que, diante da pretensão da autora NEUSA MARIA DA ROCHA, no sentido de desconstituir as faturas dos meses de Dezembro/2020 a Setembro/2021, no valor total de R$ 3.051,98 (três mil cinquenta e um reais e noventa e oito centavos), decorrente do TOI 3467229, por entender acima da média de seu consumo regular, e condenação pelos danos morais, julgou os pedidos exordiais procedentes em parte, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, impõe-se i) INVALIDAR o débito de R$ 3.981,95 (três mil novecentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos), decorrente de consumo irregular (TOI nº 3467229) da instalação nº 160690772, referente ao período de 19/06/2019 a 11/09/2019, confirmando-se a Decisão ID 12855039; ii) DECLARAR IMPROCEDENTES o pedido de reparação por danos morais e o Pedido Contraposto.”.
Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso. A parte autora interpoôs recurso adesivo, nos termos do ID 8540688.

(2). Desde logo, reputo como inadmissível o recurso adesivo manejado pelo requerente (ID 8540688), conforme teor do Enunciado 88 do FONAJE, in verbis:
“Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal
”, de modo que prossigo em relação apenas ao recurso da requerida.

(3). Em relação à preliminar de incompetência por necessidade de perícia, tenho que não merece ser acolhida. Isso porque, os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde meritório, não havendo necessidade de produção de quaisquer outras provas. Assim, rejeito a preliminar indigitada.

(4). Comungo do mesmo entendimento do juízo sentenciante, pois se evidenciada nos autos a falha na prestação do serviço por parte da Recorrente na lavratura do TOI constante do ID , quando não observou rigorosamente as prescrições do art. 129, §1º da resolução 414/2010, vigente à época dos fatos, que estabelecia critérios procedimentais a serem seguidos pela distribuidora de energia elétrica, quando diante de indícios de condutas irregulares por parte do consumidor, tal como fundamentado na decisão recorrida:
“10 – Constata-se que não houve o levantamento da potência instalada e que não foram detalhados os equipamentos existentes na residência da autora, o que seria imprescindível, já que a autora alega que possui poucos equipamentos que utilizam energia elétrica e que não mais reside no imóvel. 11 – Ademais, vê-se que a data informada, por meio do TOI, para que pudesse a consumidora acompanhar a realização da avaliação técnica, foi 28/10/2019 (ID 16194260), mas a análise foi realizada em 04/11/2019 (ID 16194259), não havendo comprovação nos autos de que foi a consumidora notificada acerca desta nova data. Enfim, não há comprovação nos autos de que a ré cumpriu o estabelecido no artigo acima, ou que tenha a consumidora sido intimado para estabelecimento do contraditório, tal como determina a Resolução ANEEL 414/2010.”

(5) A ausência dos requisitos legais acima citados, afasta do consumidor a oportunidade de gozar dos direitos ao contraditório e a ampla defesa, em relação ao procedimento instaurado, acarretando ato ilícito da empresa requerida.

(6). Por isso, irretocável o
decisum
recorrido no que se refere à desconstituição do débito impugnado, não merecendo, por consequência lógica, acolhida o pedido contraposto da Recorrente, mantendo-se em sua inteireza a sentença objurgada.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)